Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, ROGERIO CARVALHO TOLEDO, BEATRIZ GUIMARAES TOLEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: EVA GUIMARAES FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Consoante se extrai do Ofício n. 304/2025/COORPRE, embora a COORPRE tenha diligenciado no sentido de incluir os credores dispostos no ofício sob ID 49340460 no requisitório n. 0000586-46.2015.8.07.0000, já expedido nos autos, vigora o entendimento de que o pagamento dos precatórios deve seguir a ordem cronológica de expedição, em conformidade com o artigo 100, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, com o artigo 102 do ADCT e com a Resolução n. 303/2019-CNJ (ID 72585865). Referida orientação coincide com a pretensão formulada pelo credor JOEL ANÍSIO ASSAD DE SOUZA, na petição de ID 70201611, na qual postulou pela expedição de precatórios individualizados em benefício de cada um dos 473 credores não incluídos no requisitório n. 0000586-45.2015.8.07.0000 e contidos na memória de cálculo ID 49340460. 2. Diante do exposto, determino a expedição de requisições de pagamento individualizados para cada um dos credores identificados na memória de cálculo sob ID 49340460, com destaque dos honorários advocatícios unicamente para os casos em que os contratos de honorários constarem dos autos. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator